Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-03.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702762-03.2019.8.07.0004 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO CASA SANTO ANDRÉ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. PEDIDO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INÓCUO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA QUE EXIGE TRÂNSITO EM JULGADO PARA LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO. REQUISIÇÃO E APRECIAÇÃO DE CONTAS DE ENTIDADE SOCIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGALIDADE. PENDÊNCIA DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TCDF. IRRELEVÂNCIA. DISSOLUÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. DECRETO-LEI No. 41/1966. DESVIO DE FINALIDADE. CONSTATAÇÃO. DESTINAÇÃO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS, COM ELEVADO PREJUÍZO AO ERÁRIO. NOTÍCIAS DE ATOS ILÍCITOS E DE DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 1. Carece a apelante de interesse para postulação de antecipação de tutela visando a suspensão dos efeitos da sentença, pois na hipótese concreta dos autos o apelo já é dotado de efeito suspensivo ex lege, que deve persistir nos recursos subsequentes até o trânsito em julgado, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, c/c art. 61 do Código Civil. 2. O Ministério Público pode requisitar e apreciar as contas de entidades de interesse social que exerçam atividades patrocinadas por recursos públicos, conforme atribuição disposta no art. 19, I, VI, VII e VIII, da Resolução n° 90/2009 do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com amparo nos arts. 25, IV, ‘b’, e 26, II, da Lei Orgânica do MPDFT. 3. Em face de sua natureza administrativa, a falta de conclusão da análise realizada em Tomada de Contas Especial não é circunstância que se sobreponha à apuração realizada pelo Poder Judiciário, por iniciativa do Ministério Público, pois, como é cediço, as esferas civil, penal e administrativa são independentes. 4. Conforme disciplinado no Decreto-Lei no. 41/1966, se demonstrado desvio de finalidade do objeto social, seja por má administração, abandono ou omissão, mostra-se imperiosa a dissolução da associação e a transferência dos serviços sociais para entidade capacitada. 4.1. No caso dos autos, deve ser mantida a dissolução da associação apelante, com fundamento no inciso II do art. 2o do Decreto-Lei n. 41/1966, pois restou demonstrado por vasta documentação que a instituição era mantida sob gestão irregular que empregava valores obtidos com subvenções públicas para finalidades diversas da estabelecida nos respectivos contratos administrativos e no estatuto social da entidade, em circunstâncias que evidenciam aparentes ilegalidades por desvio de recursos públicos. 4.2. AS PROVAS DOCUMENTAIS PRODUZIDAS NOS AUTOS DEMONSTRAM A SACIEDADE A MÁ GESTÃO E AS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. 5. Mostra-se correta a sentença recorrida quando conclui haver desvio de finalidade pelo fato de a apelante ter utilizado recursos de convênios públicos em curso para pagar débitos apurados por irregularidades em convênios anteriores, além de retiradas de contas vinculadas aos convênios sem a devida justificativa, e para pagamento de despesas decorrentes de ouros contratos administrativos. 5.1. A apuração minuciosa do processo revela que as operações irregulares foram realizadas de forma reiterada nas contas vinculadas aos sucessivos convênios públicos firmados pela apelante com o Distrito Federal, com valore vultuosos, passíveis de causar elevado prejuízo aos cofres públicos 6. Para além dessas constatações, existem nos autos indícios de possíveis desvios de recursos públicos mediante gestão temerária, com prática de atos ilícitos, o que, apesar de demandar melhor apuração nas vias processuais apropriadas, é relevante para fundamentar a decretação da dissolução da associação recorrente, considerando o comprometimento da administração da associação, com total descontrole de gastos e destinação de recursos. 7. A sentença deve ser parcialmente reformada, de ofício, apenas para afastar a condenação da associação apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, considerando a inconstitucionalidade da imputação, que afronta o art. 128, § 5o, II, ‘a’, da Constituição Federal e o art. 237, I, da Lei Complementar no 75/93. 8. Pedido de antecipação de tutela não conhecido. Recursos de apelação desprovido. Sentença reformada, de ofício, para afastar os honorários fixados em favor do Ministério Público. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 49, 50, 59, 64, 65, 69, 72 e 73, todos da Lei 13.019/2014, insurgindo-se contra a determinação de dissolução. Afirma que a turma julgadora aplicou a Lei a fatos anteriores a sua vigência. Argumenta que apenas indícios de possíveis desvios de recursos públicos são insuficientes para respaldar a dissolução. Aponta que se trata de uma entidade de assistência social que presta um relevante serviço à sociedade, de modo que é necessária a finalização da respectiva Tomada de Contas Especial, sob pena de gerar graves violações aos seus direitos, bem como grande impacto social negativo. Discorre, ainda, sobre a distinção entre erros técnicos e má administração. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 49, 50, 59, 64, 65, 69, 72 e 73, todos da Lei 13.019/2014, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em face de sua natureza administrativa, a falta de conclusão da análise realizada em Tomada de Contas Especial não é circunstância que se sobreponha à apuração realizada pelo Poder Judiciário, por iniciativa do Ministério Público, pois, como é cediço, as esferas civil, penal e administrativa são independentes. Destaco, nesse ensejo, que o processo em apreço não se destina à mensuração econômica dos prejuízos eventualmente impostos ao Erário em face das irregularidades apuradas nas prestações de contas da apelante, que ainda pendem de avaliação pela Corte de Contas, e também não se presta a apurar ou individualizar a conduta pessoal dos dirigentes ou de terceiros que possam ter sido beneficiados por atos ilícitos, o que deve ser apurado pela instância penal adequada, diante da instauração do Inquérito Policial de ID 56802627. O objeto do processo em epígrafe, repita-se, se restringe-se em aferir se houve desvio de finalidade na aplicação de recurso públicos em circunstâncias que permitam a dissolução da entidade associativa recorrente, com amparo no art. 2o, II, do Decreto-Lei no 41/1.966 [...] No caso dos autos, deve ser mantida a dissolução da associação apelante, com fundamento no inciso II do art. 2o do Decreto-Lei n. 41/1966, pois restou demonstrado por vasta documentação que a instituição era mantida sob gestão irregular que empregava valores obtidos com subvenções públicas para finalidades diversas da estabelecida nos respectivos contratos administrativos e no estatuto social da entidade, em circunstâncias que evidenciam aparentes ilegalidades por desvio de recursos públicos [...] Ainda que se trate de questão que demande apuração exauriente nas vias processuais adequadas, as provas condidas nos autos são consistentes e revelam aparente ilegalidade, em circunstâncias que justificam a procedência da presente ação dissolutiva [...] Destaco que a dissolução da associação não se destina à extinção atividade social desempenhada, estando volvida, em verdade, a assegurar a continuidade de atendimento aos assistidos, ainda que sob a gestão de outra instituição congênere, com capacidade técnica para gestão de entidade que depende de subvenção estatal, observando os rígidos critérios estabelecidos pelo ordenamento jurídico” (ID. 57822312). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016